Tribunal: TJMT
Processo: 1013102-05.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013102-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAUCE REGINA PACHECO CORREA - CPF: 655.462.611-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PARCIALMENTE PROCEDENTE -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, II DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 514 do Código de Processo Civil (artigo 1.010, II do NCPC).

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de juros de cartão de crédito com pedido de antecipação de tutela nº 1013102-05.2019.8.11.0041, movida por

GLAUCE REGINA PACHECO CORREA, ‘julgo parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC; no que tange ao cartão de crédito de nº 5135.0520.6122.4114, reviso os juros remuneratórios e para tanto: mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de nº 5313.0411.3790.9011, em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre outubro/2009 até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,80% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 19104997”.

Sustenta o apelante que, tudo que foi aventado pela parte Autora, procedimento adotado pelo Réu, bem como as cobranças efetuadas, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade da ré diante dos fatos alegados pela mesma, que pudessem ensejar o pedido de reparação elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda

Argumenta que resta demonstrado que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, não sendo irregular ou abusiva, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente, visto que não houve qualquer irregularidade praticada.

Aduz ainda, que não há falar em restituição, de visto que a parte apelada se beneficiou do produto contratado.

Assevera que, em caso de improvável manutenção da sentença os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor apurado no recálculo e não sobre o valor da causa, devendo o mesmo ser aplicado sobre o proveito econômico obtido ou sobre a condenação, que será apurado em recálculo, visto que será realizada a revisão do débito.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente a presente ação inicial.

Por fim, pugna para que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome da Dra. Taylise Catarina Rogério Seixas, OAB nº. 15.483-A, sob pena de nulidade.

Contrarrazões. (id. 54146005)

Defiro
o pedido do apelante para que que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome da
Dra. Taylise Catarina Rogério Seixas, OAB nº. 15.483-A, sob pena de nulidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Sustenta a apelada, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pelo apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados nos embargos; assim, não merecendo ser conhecido.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, julgou improcedente a ação de cobrança. Colaciono trecho da sentença:

“(...)DO MÉRITO

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5135.0520.6122.4114.

Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão.

No tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios.

Dos juros remuneratórios

É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”

Com esse entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de mercado.

O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça.

Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, consoante cópia da fatura, acostada no Id 24104616, que incidiram na média de 4,80% ao mês.

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora.

O contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5135.0520.6122.4114.

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,80% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim, mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de nº 5135.0520.6122.4114, em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até os dias atuais.

Da repetição de indébito

Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 5135.0520.6122.4114, a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro.

Com efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela abusividade do contrato.

Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”.

No caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido.

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato.

Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior.

(...)

Compulsando os autos observo que as faturas questionadas pela requerente, teve valores descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado.

Assim, não restou configurada a cobrança indevida.

Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples.

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil.

Dos danos morais

No tocante ao pedido da autora para ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece acolhimento.

No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste sentido:

(...)

DISPOSITIVO

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Rosidelma de Carvalho em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Assim, no que tange ao cartão de crédito de nº 5135.0520.6122.4114, reviso os juros remuneratórios e para tanto: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de nº 5313.0411.3790.9011, em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre outubro/2009 até os dias atuais.

Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 4,80% ao mês.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.”. (id. 54145044)

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente preliminar e, de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021